Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-31.2025.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r no 105/01 - ausência de consentimento expresso - ausência de interesse de agir na modalidade necessidade - petição inicial indeferida - ação julgada extinta - recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001436-31.2025.8.26.0218; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - exibição de documentos bancários - procedimento comum que, todavia, exigiria, para configuração do interesse de agir, a observância dos requisitos estabelecidos em recurso representativo de controvérsia repetitiva - pedido administrativo formulado por terceiro - informações protegidas por sigilo bancário - art. 1o, §3o,V da Lei Complementar no 105/01 - ausência de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - exibição de documentos bancários - procedimento comum que, todavia, exigiria, para configuração do interesse de agir, a observância dos requisitos estabelecidos em recurso representativo de controvérsia repetitiva - pedido administrativo formulado por terceiro - informações protegidas por sigilo bancário - art. 1o, §3o,V da Lei Complementar no 105/01 - ausência de consentimento expresso - ausência de interesse de agir na modalidade necessidade - petição inicial indeferida - ação julgada extinta - recurso improvido.